Tribunal: TJDFT
Processo: 0028571-58.2013.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0028571-58.2013.8.07.0000 Recorrente GERMANA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA Recorrido MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Desprovidos os embargos de declaração opostos por Germana Indústria de Alimentos Ltda ao v. Acórdão lavrado por esta eg. 3a Turma Cível que negou provimento ao recurso da empresa e deu provimento ao agravo do Ministério Público para determinar o regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, sobreveio petição das partes para que fosse suspenso o trâmite processual ante os termos da Decisão proferida pelo Min. Marco Aurélio, nos autos da Ação Cautelar n. 3802/DF ajuizada pelo MPDFT perante o Supremo Tribunal Federal, razão pela qual foi determinado o sobrestamento dos autos até o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 851.421/DF (ID 12053508). Interposto Recurso Extraordinário pela empresa Germana Indústria de Alimentos Ltda e encaminhados os autos à Presidência desta Corte de Justiça, foi determinado o sobrestamento do feito. Julgado o Recurso Extraordinário n. 851.421/DF, o Des. Presidente retornou os autos a esta egrégia 3a Turma Cível para que fossem “apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido precedente”. A empresa Germana Indústria de Alimentos Ltda peticionou nos autos requerendo a extinção do agravo em face da constitucionalidade da remissão concedida pela Lei n. 4.732/2011. O Ministério Público reconheceu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. É o breve relato dos fatos. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte Tese nos autos do Recurso Extraordinário n. 851.421/DF: É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais. Nos autos originários (Proc. n. 0145837-44.2005.8.07.0001), o MM. Juiz proferiu Sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fulcro no Art. 924, III, c/c o Art. 513, ambos do Código de Processo Civil. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante a manifesta perda de seu objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 09 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator